Tribunal: TJDFT
Processo: 0003980-26.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. SUPRIDA. ANÁLISE DA ATENUANTE GENÉRICA (ART. 66, CP). EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material (art. 619, do CPP).
2. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna no acórdão, não presente na hipótese.
3. Suprindo a omissão indicada, declara-se que a atenuante inominada (art. 66 do Código Penal) não incide no cálculo das penas impostas ao embargante. 3. 1. O fato de o réu ter comparecido à entrevista psicossocial, antes da deflagração da presente ação penal, não representou a sensibilização almejada no agente, de sorte a justificar a minoração da reprimenda, tendo em vista que, posteriormente, ele cometeu outros fatos delituosos, em contexto de violência doméstica, contra vítima diversa.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.